Tribunal: CARF
Processo: 10283.008704/2002-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008704/2002-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.489 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/05/2002 a 01/08/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de
prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser
aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou
ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação
fiscal comprovado com base em prova técnica, prevista no artigo 84, inciso I e
parágrafo primeiro da MP 2.158-35/2001.
SÚMULA CARF N.o 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008704/2002-25
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de pedido de restituição de valores pagos a titulo de Imposto
sobre a importação e multas por falta de licença de importação e por classificação
incorreta dos mercadorias. perfazendo um montante de R$ 253.205,97.
O requerente alega, em síntese. que. por ocasião do desembaraço das mercadorias
importadas sob o amparo das Declarações de Importação (DI) elencadas na fl. 30, foi
intimado a proceder a retificação de todos os códigos para o subitem 8484.20.00 da
Nomenclutura Comum do Mercosul (NCM) e a recolher o valor referenciado.
Informa que efetuou o pagamento e procedeu à retificação a fim de que as mercadorias
fossem liberadas. porém, posteriormente apresentou consulta à Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa) que por meio do Ofício n° 5602-SPR-
DEAPI/COAUP (fls. 26/27) se manifestou a favor das classificações fiscais que
originariamente haviam sido adotadas pelo importador com base na Lista Padrão
daquele Órgão, asseverando que “estão em conformidade com as regras de classificação
da Tarifa Externa Comum – TEC”.
Por meio da Informação Saort n.o 60/2002 (fls. 32/33), a Seção de Análise e Orientação
Tributária, da Alfândega do Porto de Manaus. ressaltou que “as consultas sobre
classificação de mercadoria devem ser formalizadas e solucionadas, no âmbito
Secretaria da Receita Federal, segundo o disposto na Instrução Normativa 230/2002,
de 25 de outubro de 2002 (vigente à época), sendo competente para solucioná-las a
Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF)”, e condicionou o
prosseguimento da análise do pedido de restituição a que o interessado formalizasse
consulta nos moldes referenciados, o que foi atendido com a protocolização dos
processos n.o 10283.003279/2003-69, 10283.100891/2003-89 e 10283.002722/2003-84,
que por seu turno, foram decididos com a emissão das soluções de Consulta
SRRF/2a/Diana n.o 33, 63 e 64 (fls. 39/44, 47/51 e 52/58).
Cumpre registrar que, em 13/08/04, por meio da informação Saort/ALF/MNS n.o
030/2004 (fl. 59/62, os autos foram enviados ao setor responsável com vistas à revisão
aduaneira das DI em tela, por entender, aquela seção, que o IPI vinculado à importação,
não recolhido por ocasião do desembaraço, deveria ser lançado, procedimento que
redundou na lavratura dos autos de infração de fls. 65/131, acompanhados no processo
n.o 10283.005570/2004-52, ainda não julgado em sede de 1a instância administrativa,
conforme dá conta consulta realizada ao sistema Comprot em 27/01/10 (fl. 221).
Em 04/06/2009, por meio do Despacho Decisório de fl. 200, por sua vez lastreado no
Parecer Saort n.o 19/2009, de fls.194/199, o pedido de restituição foi deferido
parcialmente com o reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$
1.540,34, referente às adições nas quais os códigos inicialmente informados pelo
importador foram confirmados pelas já referenciadas Soluções de Consulta.
Cientificado, em 17/06/2009, por meio do Aviso de Recebimento (AR) de fl. 202, o
requerente apresentou, em 26/06/2009, a manifestação de inconformidade de fls.
203/219, onde, em síntese, aduz, preliminarmente, que, uma vez transcorridos mais de 5
anos entre a protocolização e o Despacho Decisório da RFB, o pedido de restituição foi
homologado tacitamente, inexistindo na hipótese, a possibilidade do seu indeferimento.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Defende sua conclusão invocando, principalmente, o art. 74, da Lei, 9.430, de
31/12/1996, com a redação dada pela Lei n.o 10.637, de 30/12/02 e decisões emanadas
do então Conselho de Contribuintes, que traz à colação.
No mérito, o interessado alega, resumidamente, que:
- o Decreto-lei n.o 288/67 excluiu da hipótese de incidência tributária dos impostos
sobre a importação e sobre produtos industrializados, a importação de mercadorias
estrangeiras destinadas, entre outros, ao consumo interno e industrialização da Zona
Franca de Manaus;
- a singela leitura dos dispositivos legais e regulamentares, que tratam da matéria,
permite que se verifique, com hialina clareza, que foram afastadas da hipótese de
incidência tributária do II e do IPI, as importações de produtos intermediários, quando
esses são destinados à industrialização na Zona Franca de Manaus. Assim, o D. Agente
Aduaneiro apenas poderia exigir o crédito tratado na espécie, se fosse verificado o
desvio de finalidade;
- “a improcedência da decisão proferida é abstraída, ainda, da identidade entre a
classificação adotada pela Requerente e aquela ofertada pela Superintendência da
Zona Franca de Manaus/SUFRAMA, inteligência que afasta em absoluto a cobrança
do Imposto de Importação e das multas aplicadas”;
- a cobrança das malfadadas penalidades apenas seria possível se a correção da
classificação fiscal resultasse em insumos não albergados pelo Processo Produtivo
Básico;
- “se as juntas importadas pela Moto Honda da Amazônia foram anuídas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus, estando albergadas, inclusive, pela
mesma classificação fiscal, resta cristalino que não pode ser afastado o benefício
outorgado pelo Decreto-Lei n.o 288/67, bem como aplicada as multas, ora guerreadas.
Destarte, não resiste à lógica jurídica a isenção do tributo principal e a aplicação de
penalidades por eventual erro de classificação, trata-se de interpretação teleológica”.
A decisão recorrida, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
restou assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/05/2002 a 01/08/2002
ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIOS FISCAIS DO DECRETO-LEI N.o
288/67
A Licença de Importação é o instrumento base (formal) onde se configura a anuência do
órgão competente (conteúdo). O usufruto dos benefícios fiscais próprios do regime
aplicado na Zona Franca de Manaus está condicionado não à forma, e sim, ao conteúdo,
e assim sendo, o fato determinante que autoriza que a mercadoria goze das prerrogativas
do regime é a anuência expressa da Suframa. Demonstrado nos auto que o órgão
competente anuiu e deferiu a emissão das LI para os produtos que foram efetivamente
importados, significa dizer que o mesmo autorizou que as mercadorias declaradas
fossem importadas aos auspícios do regime aplicado na ZFM, usufruindo assim, dos
incentivos fiscais a ele concernentes.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DAS MERCADORIAS.
Por força do art. 142, parágrafo único, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 que
determina que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, para aquelas DI/adições para as quais restou
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

configurada a classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul, a
aplicação da multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria foi correta,
não havendo que se falar em direito creditório do contribuinte no que se refere a essa
parcela do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
E nas conclusões pela parcial procedência contou no dispositivo que:
Acordam os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza, na forma do relatório e do voto que passam a integrar o
presente julgado, em, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reformar o despacho decisório de fl. 200 no
sentido de RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO do interessado ao valor original
de R$ 219.205,97 e MANTER O INDEFERIMENTO do pedido de restituição no valor
de RS 34.000,00 referente á multa por classificação incorreta das mercadorias.
Inconformado o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no qual informa
que:
Sobreveio à hipótese a homologação tácita dos valores a serem restituídos, vez que,
transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o protocolo e a manifestação da Secretaria da
Receita Federal;
A isenção explicitada pelo Decreto – lei 288/67, impede a cobrança do Imposto de
Importação e das multas aplicadas;
IV –
Do Pedido
Em face de tais argumentos, a Recorrente requer a este Egrégio Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais o provimento do presente Recurso Voluntário, com a
consequente reforma parcial dom Acórdão proferido pela Segunda Turma de
Julgamento da Delegacia Federal do Brasil em Fortaleza, a fim de que seja reconhecida
também a integral restituição dos valores indevidamente a título de multa pela suposta
classificação incorreta, sendo esta medida de extrema JUSTIÇA.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminar – da homologação tácita.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Preliminarmente argumenta a recorrente ter ocorrido a homologação tácita do seu
pedido de restituição, fundamentando seu pedido no § 5o, do artigo 74, da Lei n.o 9.430 de 1996,
alterado pelo artigo 49 da Lei n.o 10.637 de 2022, passando assim a dispor:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Ocorre que equivoca-se o recorrente em buscar aplicar a analogia do seu pedido
de restituição que fez com o instituto da compensação prevista no dispositivo legal. Conforme se
verifica na letra da lei, esta trata de prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo e não de pedido de restituição como é o caso.
Destaca-se que aos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais
para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. Não há que se confundir
pedidos de restituição com o procedimento de constituição do crédito tributário e por essa razão
não há que se falar em prazo decadencial para a apreciação da restituição, bem como não se
confunde com o procedimento de análise de declarações de compensação, ao qual se aplica, de
forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita, conforme explicitado no artigo mencionado.
O contribuinte tenta utilizar o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 analogicamente para
um pedido de restituição em razão de não haver norma legal que preveja a homologação tácita
do pedido de restituição no prazo de 5 anos, contudo, não é possível fazer esse tipo de
interpretação, justamente por não haver previsão legal e principalmente por se tratarem de
institutos e procedimentos diferentes, não cabe ao julgador ir além do que o legislador
prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos, caberia ao legislador
reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de homologação também para os casos
de análises de pedidos de restituição. Não o fez, de maneira que a este colegiado só resta decidir
nos limites do que foi legislado.
Outrossim, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art.
173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam exclusivamente
aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos
de restituição.
Nesse sentido cito decisão deste colegiado (em outra formação) a qual
acompanhei o voto do Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Acórdão n.o 3201-
007.027, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Concluo por rejeitar a preliminar de homologação tácita em razão de tudo o que
foi acima exposto.
Mérito - Da Multa Aduaneira de 1%.
Conforme já relatado a DRJ manteve apenas a multa aduaneira de 1%, prevista no
art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2. 158-35, de 24/08/200l e justificou a manutenção nos
seguintes destaques:
Embora não tenha sido explicitamente consignado. compulsando-se os autos infere-se
que a exigência fiscal para o desembaraço aduaneiro que acabou por gerar o pedido de
restituição apresentado pelo interessado foi baseada na premissa de que a informação
incorreta da classificação fiscal das mercadorias implicaria na desqualificação das
Licenças de importação (LI) concedidas pela Superintendência da Zona Franca do
Manaus (Suframa) e, por via de consequência, resultaria na perda da fruição do
incentivo fiscal de que trata o art. 3o, do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967.
Vê-se que o setor responsável pela análise do requerimento abraçou a mesmo linha de
raciocínio, pois o Despacho Decisório de fl. 200 foi no sentido de exonerar as exações
vinculadas às adições cujas classificações originariamente adotadas pelo importador se
mostraram coincidentes com aquelas que foram determinadas pelas Soluções de
Consulta SRRF/2a/Diana n.o 33, 63 e 64, de fls. 39/44, 47/51 e 52/58.
Deduz-se, portanto, que quanto ao mérito, a resolução da lide consiste basicamente em
decidir se a informação incorreta da classificação fiscal das mercadorias nas DI em tela,
de fato deveria determinar a perda do incentivo fiscal e, como resultado, compelir à
cobrança dos tributos e multas, conforme foi atendido no desembaraço aduaneiro ou se,
ao contrário, o pagamento em obediência à exigência fiscal foi indevido, sendo
procedente o pedido de restituição.
Esclareça-se que a controvérsia está toda centrada na perda do incentivo fiscal já no
momento da entrada das mercadorias na Zona Franca de Manaus não sendo em nenhum
momento do processo, noticiada a transferência dos produtos para outra parte do
território nacional seja no estado em que foram importados ou após serem utilizados em
processo de produção beneficiamento ou industrialização naquela área de livre
comércio.
(...)
Assim, no caso em apreço, é fato que diante da demanda da importadora, a Suframa
anuiu e deferiu a emissão das LI, o que significa que a mesma autorizou que as
mercadorias declaradas fossem importadas aos auspícios do regime aplicado na ZFM,
usufruindo assim dos incentivos fiscais a ele concernentes.
Neste diapasão é imperioso que se entenda que embora a emissão da LI e a anuência da
Suframa sejam fatores interligados, onde a LI é o instrumento base (forma) onde se
configura a anuência do órgão competente (conteúdo), o usufruto dos benefícios fiscais
próprios do regime aplicado na ZFM está condicionado não à forma e sim, ao conteúdo,
e assim sendo, o fato determinante que autoriza que a mercadoria goze das prerrogativas
do regime é a anuência expressa da Suframa.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Dessa forma, comprovado no presente processo que as importações receberam a
anuência da Suframa, configurada pela emissão das LI (identificadas nos anexos 1 a 7) e
pela manifestação exarada no oficio n.o 5602-SPR/DEAPI/COAUP (fls. 26/27), não há
razão para a exigência lavrada no desembaraço aduaneiro, referente à cobrança dos
tributos e à multa por falta de LI, restando e ser analisada a aplicação da multa em razão
da classificação tarifária incorreta do que se cuida a seguir:
Prevê o art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2. 158-35, de 24/08/200l:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
Não obstante o entendimento anteriormente externado de que a classificação incorreta
das mercadorias não deve, no presente caso, afastar os incentivos fiscais previstos no
Decreto-lei no 288/67, em obediência ao princípio da estrita legalidade que rege a
Administração Pública e diante da objetividade e clareza do dispositivo acima
transcrito, entendo que a multa em comento foi corretamente aplicada no que se
refere aquelas DI para as quais, após a emissão das Soluções de Consulta
SRRF/2o/Diana n° 33, 63 e 64, de fls. 39/44, 47/51 e 52/58, foi constatado que o
importador informou incorretamente a classificação fiscal dos produtos. (grifos
meus)
Note-se que, a aplicação dessa sanção não está condicionada ao fato da classificação
fiscal, erroneamente informada, vir a implicar em falta de recolhimento de tributo. O
que se visa com essa multa é, principalmente, garantir a qualidade das informações
estatísticas atinentes ao comércio exterior.
Nesse sentido, É dever do importador ser diligente no sentido de prestar, de forma
escorreita, as informações sobre as mercadorias, cuja entrada promova no território
nacional. Em caso de dúvida, é garantido aos importadores, previamente à importação, o
direito de forrma1izar consulta sobre a classificação fiscal dos produtos junto à RFB
que, conforme já foi comentado, é o único órgão da administração pública a quem
compete prestar orientação acerca do assunto.
Assim, por força do art. 142. parágrafo único, da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966
(Codigo Tributário Nacional - CTN) que determina que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional para
aquelas DI/adições para as quais foi confirmado que houve classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, a aplicação da multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria foi correta.
Em consequência, deve ser reconhecido o direito creditório do requerente, no que se
refere a essa parte do crédito, somente em relação àquelas DI para as quais, após a
emissão das Soluções de Consulta SRRF 2o/Diana n° 33, 63 e 64, de fls. 39/44, 47/51 e
52/58, foi constatado que o importador informou corretamente a classificação fiscal dos
produtos, quais sejam, Dl n° 02/0684166-8, adição 19 (NCM 7419.99.00 -junta de
cobre) e DI n° 02/0602264-0, adição 28 (NCM 7616.99.00 -junta de alumínio) (vide
quadro comparativo de fl 60 e fls. 197/198), equivalente a um valor original de RS
1.000,00, conforme se depreende da análise dos DARF de fls. 102 e 104, do anexo I. e
do DARF de fl. l95l, do anexo 6 c/c com demonstrativo de fl. 142 deste processo,
apresentado pelo interessado.
A recorrente se opôs ao julgamento requerendo a reforma do julgado nas
seguintes palavras, vejamos:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Com efeito, apenas os insumos (erroneamente classificados) não albergados pelo
Processo Produtivo Básico - possibilitaria a cobrança das malfadas penalidades. Nesse
sentir reproduzimos trecho do voto proferido nos autos de Recurso Voluntário n.°
125148 da lavra do D. Conselheiro Relator Henrique Prado Megda, qual seja: (...)
Assim, se as juntas importadas pela Moto Honda da Amazônia, foram anuídas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus, estando albergadas, inclusive, pela
mesma classificação fiscal, resta cristalino que deve ser afastada e restituída a multa em
apreço.
Destarte, não resiste à lógica jurídica a isenção do tributo principal e a aplicação de
penalidades por eventual erro de classificação, trata-se de interpretação teleológica.
Explicando melhor o que foi decidido pela DRJ, cumpre consignar que consta nas
fls 33 a relação de DI’s prestadas pelo contribuinte, veja-se:

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Conforme já relatado, o contribuinte foi intimado a retificar os NCM’s informados
em razão da fiscalização entender como correta a classificação NCM 8484.20.00 – junta de
vedação Mecânica. As retificações indicadas foram efetuadas, bem como o pagamento da multa,
pelo erro de classificação, para liberação da mercadoria. Prosseguindo formulou soluções de
consultas obtendo resposta nas Soluções de Consultas SRRF 2o/Diana n° 33, 63 e 64, de fls.
39/44, 47/51 e 52/58, que abaixo exponho com a classificação pretendida pelo consulente e a
conclusão, veja-se:
Soluções de Consulta SRRF 2o/Diana n° 33:
– Classificação adotada e pretendida:
Classificação específica da peça e/ou do produto acabado (motocicleta);
Junta de cobre: 7419.99.00;
Junta de bronze: 8483.30.90.
conclusão - 11. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado/RGI/SH I (textos da Nota 5 da Seção XV e da posição 7419), 3.a) e 6
(textos das subposições 7419.9 e 7419.99) da Tarifa Externa Comum/TEC, aprovada
pelo Decreto n.o 2.376, de 1997, com a redação dada pelas Resoluções Camex n° 42, de
2001, e n° 35, de 2002, e em subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema
harmonizado/Nesh, versão luso-brasileira, aprovadas pelo Decreto no 435/92 e
atualizações posteriores, CONCLUO que as mercadorias consultadas são
classificadas no código NCM 7419.99.00.
Soluções de Consulta SRRF 2o/Diana n° 63
– Classificação adotada e pretendida:
Classificação específica da peça e/ou do produto acabado (motocicleta);
Junta de aço: 7326.90.00
Conclusão – 10. Em vista do exposto e com base nas Regras Gerais para interpretação
do Sistema Harmonizado - RGI/SH l (textos da Nota 2, alínea “a", da Seção XVII e da
Posição 7326), 6 (textos das Subposições 7326.1 e 7326.19), e RGC-l da Tarifa Externa
Comum - TEC, aprovada pelo Decreto n.o 2.376, de 12 de novembro de 1997, pela
Resolução Camex no 42. de 26 de dezembro de 2001, e suas alterações, e com subsídios
extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado/Nesh, versão luso-brasileira,
aprovada pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de l992, pela Instrução Normativa da
SRF no 157, de 10 de maio de 2002, e suas atualizações posteriores, CONCLUO que a
mercadoria consultada é classificada no código NCM 7326.19.00.
Soluções de Consulta SRRF 2o/Diana n° 64
– Classificação adotada e pretendida:
Junta de papel: 4823.90.91
Junta de papel: 7616.99.00
Junta de papel: 8484.10.00
Conclusão: 22. Em vista do exposto e com base nas Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado - RGI/SH 1 (textos da Nota 2. alínea "a”, da Seção XVII, das
Posições 4823, 7616 e 7326), 6 (textos das Suposições 4823.90, 7616.99 e 7326.90), 2 -
“b" c/c 3 “b” e RGC-l da Tarifa Externa Comum – TEC, aprovada pelo Decreto n.o
2.376. de 12 de novembro de l997, pela Resolução Camex no 42, de 26 de dezembro de
200l, e suas alterações, e com subsídios extraídos das Notas Explicativas do Sistema
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

Hamonizado/Nesh, versão luso-brasileira, aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de
janeiro de 1992, pela Instrução Normativa da SRF no l57, de 10 de maio de 2002, e suas
atualizações posteriores. CONCLUO que as mercadorias consultadas são
classificadas. da seguinte forma: Junta de papel (NCM 4823.90.99); Junta de
alumínio (NCM 7616.99.00); e Junta de metaloplástica (NCM 7326.90.00).
Diante do quadro acima com as DI’s informadas pelo contribuinte e das
conclusões das soluções de consulta formuladas, nota-se que alguns dos NCM’s informados não
foram confirmados como corretos pela Superintendência Regional da 2a Região Fiscal - DIANA,
por outro lado, comparando as classificações, verifica-se que o contribuinte havia informado
corretamente os NCM 7419.99.00 -junta de cobre e NCM 7616.99.00 -junta de alumínio, sendo
esses dois últimos já reconhecidos pela DRJ.
A aplicação da multa proporcional apenas nas DI’s com informação inexata é
medida que se impõe em cumprimento ao estrito dever legal que vincula a administração
pública, tanto é assim que até mesmo nos casos em que o julgador conclui que a classificação
indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta, sendo esse o teor da súmula n.o 161
do CARF, veja-se:
SÚMULA CARF N.o 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Nesse sentido tenho decidido, a exemplo do Acórdão n.o 3201-007.470, no qual
este Colegiado (em outra formação), por maioria, manteve a multa prevista no art. 84, inciso I,
da Medida Provisória n° 2. 158-35, de 24/08/200l, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplicável a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, por erro de classificação
fiscal comprovado com base em prova técnica, prevista no artigo 84, inciso I
e parágrafo primeiro da MP 2.158-35/2001.
SÚMULA CARF N.o 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Outrossim a isenção explicitada pelo Decreto-lei n.o 288/671, impede a cobrança
do Imposto de Importação, no que se refere as multas, essas são aplicadas quando as informações
não são corretamente prestadas, nesse sentido é importante destacar que o julgador de piso

1 Altera as disposições da Lei número 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.489 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008704/2002-25

considerou corretamente prestadas as declarações das Dl’s n° 02/0684166-8, adição 19 (NCM
7419.99.00 -junta de cobre) e DI n° 02/0602264-0, adição 28 (NCM 7616.99.00 -junta de
alumínio), já que amparadas pelas soluções de consulta.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2900
DF CARF MF
Original